Tribunal: TJDFT
Processo: 0720169-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720169-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JALIM ELOI DE SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ZAQUEU DE OLIVEIRA BARREIROS, MARIA ALVES BARREIROS, SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE, JULIETA CARLOS BRAZ, JOSE BRAZ FILHO, VANDERLEY CARLOS BRAZ, ACACIO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE MORAIS AGUIAR OLIVEIRA, BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, MEIRE CARDOSO DE OLIVEIRA, CECÍLIA MACHADO DE OLIVEIRA, CECÍLIO BENJAMIM DE OLIVEIRA, EUJACIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, ROSA JAYME DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, BALBINO DUTRA, NICACIO JOSE DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA, INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, JAIME GONÇALVES DOS REIS, BENEDITA RABELO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: TEMOTEO ALVES RABELO, LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA, LEONOR CARLOS DA CONCEIÇÃO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, ETELVINA CARLOS DE ARAUJO, WALTER DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ZELI ALVES RABELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATACADÃO DIA A DIA S/A, denominado B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da Ação de Demarcação e Divisão n. 0060462-59.2007.8.07.0016, indeferira o seu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial, e determinou que eventual direito resultante do contrato firmado com os integrantes do polo passivo seja objeto de ação própria. Em suas razões recursais (ID. 59236727), o agravante alega que postulou pedido de intervenção de terceiro, na modalidade de assistência litisconsorcial, em favor dos corréus FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO e LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO, mas que houvera a má-compreensão de todos os impugnantes de que pretendia resistir à ordem liminar de demolição, anteriormente determinada pelo Juízo Ambiental. Esclarece, que, em verdade, se propôs ao adiantamento dos recursos necessários ao custeio de honorários de profissional especializado que eventualmente seja nomeado, a fim de que o processo, que já é excessivamente antigo, possa finalmente ser concluído, seja a partir do desfecho litigioso, ou amigável. Ao tempo que registra que a decisão, na forma em que proferida, poderia ser considerada nula por falta de fundamentação, acrescenta que, o posicionamento do Juízo a quo constitui entrave desnecessário à solução da lide, dificultando a solução consensual que se avizinha. Acrescenta que embora tenham sido adotados os fundamentos do parquet de primeira instância, para indeferir seu pedido de assistência, além de se tratar de argumento desvinculado ao seu interesse em assistir os réus, o MPDFT baseou-se em premissa equivocada, uma vez que não percebeu que o seu contrato é para módulo superior ao permitido pela legislação de regência – acima de 2 ha. Reitera que pretende cooperar para a solução pacífica da causa, considerada inclusive a possibilidade de adiantar os recursos necessários às diligências que serão determinadas, tudo no intuito de contribuir para a instrução judicial, e por acreditar que, em diversas situações fundiárias relacionadas à demarcação de terras no Distrito Federal, a dinâmica fática é mal resolvida em decorrência de dilação probatória deficiente. Por fim, assevera que desde a sua manifestação na origem (ID. 183160090), em que solicitou o ingresso como assistente, não faz presumir que trará ao processo de demarcação litígio associado ao eventual regresso em desfavor dos assistidos, e sim que sua pretensão em assisti-los decorre do seu direito potestativo de, por disposição dos artigos 119 e 124 do Código de Processo Civil, intervir no processo a favor daquele em relação ao qual tem interesse de ver vitorioso no embate judicial de demarcação. Com esses argumentos requer o conhecimento do recurso, a intimação dos agravados, a remessa à d. Procuradoria de Justiça e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja deferido o seu ingresso na ação demarcatória originária, a título de assistente dos corréus FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO e LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO. Preparo recolhido (ID. 59237516 e 59237517). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Após a manifestação de todos, ou decurso e certificação de prazos respectiva, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024 às 10:57:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora